Tribunal: TJMT
Processo: 1020736-05.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020736-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DUARTE - CPF: 045.829.851-49 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO DUARTE LTDA - CNPJ: 01.327.808/0001-40 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO DUARTE LTDA - CNPJ: 01.327.808/0001-40 (AGRAVADO), MASSSA FALIDA DE SUPERMERCADO DUARTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.615.814/0020-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNISYS BRASIL LTDA - CNPJ: 33.426.420/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – DECISÃO QUE ACOLHE PEDIDO DO SÍNDICO DA MASSA E DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CRFB/88 C/C ART. 489, § 1°, DO CPC – NULIDADE EVIDENTE – AUSENTE CAUSAS DE SUSPENSÃO DO ART. 313 DO CPC – SUSPENSÃO DETERMINADA SUBSTANCIA INDEVIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM – TRANSGRESSÃO DO ART. 1.029, § 5°, DO CPC – DECISÃO CASSADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que não se encontra fundamentada, o que é imperativo à toda decisão judicial (art. 93, IX da CRFB/88 c/c art. 489, § 1°, do CPC).

Não se infere sustentáculo para a suspensão determinada em nenhuma das hipóteses legais do art. 313 do CPC.

A suspensão determinada tem o condão de substanciar, na prática, em indevida atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, o que de todo descabido pelo juízo de origem (art. 1.029, § 5°, do CPC), ao qual incumbe simplesmente dar o devido impulsionamento à causa na origem, atentando-se estritamente ao que foi julgado recentemente por esta 3ª Câmara de Direito de Privado.

Recurso provido. Decisão cassada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020736-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA DUARTE e OUTRO

AGRAVADO:

MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO DUARTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO DUARTE LTDA DUARTE
e
OUTRO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juíza de Direito
Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da
“Ação de Falência”
nº. 0007627-72.2000.8.11.0002, Código 18421, Proc. 105/1999, a qual, acolhendo pedido do Síndico da Massa Falida, determinou a suspensão do feito até julgamento de recurso especial por ele noticiado.

A parte recorrente aduz, em suma, a incorreção da decisão recorrida, porque desprovida de fundamentação, e porque proferida em cerceamento de defesa por violação aos arts. 9 e 10 do CPC.

Diz, de outro lado, que a suspensão do trâmite determinada implica de forma oblíqua e na prática, em atribuir efeito suspensivo ao recurso especial, o que somente seria na forma do art. 1.029, § 5°, do CPC.

Pede liminarmente que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da eficácia da decisão recorrida até julgamento do mérito do agravo de instrumento.

No mérito recursal, pugna pelo provimento para anulação da decisão recorrida, confirmando-se a liminar recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 229767165.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 07/08/2024, conforme decisão Id. 231101658.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 235963652, aduzindo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo singular em Id. 235103684.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 240802169, de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opinando
“pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma de decisão que determinou a suspensão do andamento do feito.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos, etc.

ACOLHO
a manifestação apresentada pelo Síndico no Id. 153732994.

SUSPENDO
o andamento do feito até o julgamento do Recurso Especial noticiado pelo Síndico. Prazo: 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo,
certifique-se
e
intime-se
o Síndico para manifestar nos autos, formulando os requerimentos necessários para prosseguimento do feito.

Intime-se
a todos desta decisão.

Ciência
ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(Assinado digitalmente)

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito”

Pois bem.

Sem delongas, analisando a decisão recorrida, observa-se que não se encontra fundamentada, o que é imperativo à toda decisão judicial (art. 93, IX da CRFB/88 c/c art. 489, § 1°, do CPC).

Outrossim, não se infere sustentáculo para a suspensão determinada em nenhuma das hipóteses legais do art. 313 do CPC.

Além disso, a suspensão determinada tem o condão de substanciar, na prática, em indevida atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, o que de todo descabido pelo juízo de origem (art. 1.029, § 5°, do CPC), ao qual incumbe simplesmente dar o devido impulsionamento à causa na origem, atentando-se estritamente ao que foi julgado recentemente por esta 3ª Câmara de Direito de Privado.

Perfilhando do acima exposto, colijo a assertiva e escorreita manifestação ministerial apresentada nos autos do recurso:

“(...)

Diante disso, entendo que o juízo, ao optar pela suspensão do processo, não indicou as razões pelas quais a suspensão seria possível, violando o dever de motivação das decisões judiciais.

Neste cenário, a Constituição Federal previu, em seu artigo 93, inciso IX, o dever de motivação das decisões judiciais, sob pena de incorrer em nulidade:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
- grifo proposital

Em complemento, o CPC estabelece que não será considerada como fundamentada a decisão que não explica a relação entre o que foi decidido e o pedido, conforme consta nas hipóteses previstas no artigo 489, §1º:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Neste cenário, o juízo
a quo
se limitou a indicar acerca do acolhimento da manifestação do síndico sem fundamentar o deferimento do pleito, o que prejudica o exercício de defesa pelos Agravantes.

Em complemento, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que o dever de motivação das decisões se justifica para o exercício de defesa da parte sucumbente, bem como para que o órgão jurisdicional competente para análise de eventual recurso tenha condições de analisar o acerto ou equívoco do julgamento:

Tradicionalmente, a justificativa do princípio da motivação das decisões judiciais era voltada para os sujeitos processuais (justificativa endoprocessual).
Num primeiro momento, é voltada ao sucumbente, que sem conhecimento das razões da decisão, não teria condições de elaborar o seu recurso, porque ninguém pode impugnar de forma específica uma decisão sem conhecer seus fundamentos
.

Num segundo momento, a fundamentação se mostra imprescindível
para que o órgão jurisdicional competente para julgamento do recurso possa analisar o acerto ou equívoco do julgamento impugnado
.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 12ªed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 186) – grifo proposital

Portanto, resta evidente a nulidade da decisão impugnada.

(...)”

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA –
DECISÃO
GENÉRICA –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE –
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC –
DECISÃO
CASSAD
A – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de
nulidade
, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF. O princípio da motivação das
decisões
judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de
fundamentação
está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua
decisão
, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1019341-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA IMÓVEL EM LEILÃO – PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE –
INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO.

A
fundamentação
é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na
fundamentação
os motivos pelos quais chegou à conclusão final, sendo necessária a estrita correlação, sob pena de
nulidade
da sentença por violação ao inciso IX do art. 93 do CPC. O princípio da motivação das
decisões
judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de
fundamentação
está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua
decisão
, o que não ocorreu na espécie.
Sentença anulada.”
(N.U 0000843-87.2008.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
CASSANDO
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024